Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002329-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELINTON AZEVEDO SELVATICO - CPF: 732.409.311-68 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DEPÓSITO EM CAIXA DE AUTOATENDIMENTO – VALOR NÃO CREDITADO – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EM PRAZO RAZOÁVEL (03 DIAS) – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
reclamante
em face da sentença, pela qual foram julgados
improcedentes os pedidos da petição inicial
. O recorrente requer a reforma da sentença para que o banco recorrido seja condenado a indenizá-lo por danos morais, em razão da demora na resolução administrativa da falha apresentada no caixa eletrônico de autoatendimento quando realizou o depósito de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

2.
O recorrido suscita preliminar de ofensa à dialeticidade. No mérito, pela manutenção da sentença.

3.
A preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada pelo recorrido não merece guarida, pois o recorrente impugna os pontos específicos da sentença. Portanto,
das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão recursal, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.
Preliminar rejeitada.

4.
Pois bem. O recorrente afirma que no dia
13/11/2022 (domingo
), às 20h,
realizou o depósito de
R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)
, utilizando-se do caixa eletrônico do recorrido. Entretanto, a máquina apresentou erro, não retornando as notas e não creditando o valor em conta. Registrou boletim de ocorrência nesta mesma data e nos dias
14/11, 15/11 e 16/11
entrou em contato com o banco, sendo o valor estornado em
16/11/2022 (quarta-feira)
. Sustenta que em razão da retenção da quantia precisou socorrer-se de amigos para quitação das suas contas, requerendo ser indenizado por danos morais.

5.
Pelo recorrente foi demonstrada a falha na máquina de autoatendimento utilizada para realização do depósito em dinheiro, entretanto, a questão foi resolvida no lapso de
03 (três) dias úteis pelo recorrido
, o que é considerado um prazo razoável para atendimento da demanda aberta pelo consumidor.

6.
Ademais, apesar das alegações do recorrente de que, em razão da retenção do dinheiro, esteve impedido de quitar suas faturas de energia elétrica, verifica-se que havia fatura vencida a mais de 50 (cinquenta) dias (Id. 179638970), não podendo o recorrente imputar à falha do caixa eletrônico, tão somente, a possibilidade do corte da energia elétrica em sua residência.

7.

O reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade. No caso, houve o estorno administrativo em prazo razoável e, não havendo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

8.
Desta feita, a sentença pela qual foram julgados procedentes

os pedidos da inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e não provido.

10.

Por consequência,
condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no §1o, Incisos I e VI e §3o, ambos do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023